Tribunal: TJPA
Processo: 0820776-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12974 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820776-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RANGEL CANTO, JOSE RAIMUNDO FARIAS CANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar a constrição direta sobre bens pessoais dos sócios da sociedade de advogados, determinando a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa, mantendo-se a execução apenas em face da pessoa jurídica. Os embargantes apontam contradição no julgado, por supostamente afastar a análise da prescrição intercorrente, apesar de reconhecer que os sócios não participaram da fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao afastar a análise da prescrição intercorrente, sob fundamento de preclusão e supressão de instância, mesmo tendo reconhecido que os sócios não participaram da fase de conhecimento, e se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração com base nesse argumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não se verifica contradição no acórdão, pois a ausência de participação dos sócios na fase de conhecimento não autoriza o Tribunal a conhecer de matéria não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A prescrição, ainda que de ordem pública, deve ser previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau para observância do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

O acórdão embargado garantiu aos sócios a possibilidade de exercer contraditório e ampla defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, momento oportuno para suscitar a prescrição e outras matérias de defesa.

Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando enfrentar adequadamente a controvérsia jurídica.

A nova sistemática do CPC admite o prequestionamento ficto, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Os embargos, ao pretenderem rediscutir o mérito do julgado, extrapolam os limites do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da prescrição intercorrente, ainda que de ordem pública, não pode ser realizada diretamente pelo tribunal quando não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A ausência de participação dos sócios na fase de conhecimento não configura contradição com o indeferimento da análise da prescrição em grau recursal.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que enfrente a matéria controvertida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, 1.026, §§ 2º e 3º; 5º, 6º, 81, 133; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 1680760-27.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 07.12.2023.
TJ-SP, AI nº 2292017-66.2025.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 15.11.2025.
TJ-CE, AI nº 0634392-40.2021.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 28.02.2024.
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp nº 1602791/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 28.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
José Raimundo Farias Canto
e
Maria de Fátima Rangel Canto
, em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para afastar a constrição patrimonial direta sobre os bens pessoais dos sócios da sociedade de advogados, determinando a necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a observância do contraditório e da ampla defesa, mantendo-se, todavia, a execução em relação à pessoa jurídica executada.

Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao fundamento de que, embora o acórdão tenha reconhecido que os sócios não participaram da fase de conhecimento, teria afastado a análise da prescrição, sob o argumento de preclusão e de supressão de instância.

Alegam que a prescrição constitui matéria de ordem pública, suscetível de exame a qualquer tempo, especialmente quando se trata de sócios cuja responsabilização é subsidiária e que não foram citados anteriormente, requerendo, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos sócios.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 29645493).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Sustentam os embargantes que haveria contradição no acórdão, porquanto reconhecida a ausência de participação dos sócios na fase de conhecimento e, ao mesmo tempo, afastada a análise da prescrição sob o fundamento de preclusão e supressão de instância.

Inexiste o vício apontado.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a prescrição não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. Se a alegada prejudicial de mérito de prescrição não foi originariamente apreciada pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem sobre a questão configurará supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública . Tratando-se de empresário individual, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que bens particulares sejam atingidos em execução, pois inexistente distinção de personalidades entre o empresário e a pessoa natural.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1680760-27.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2023)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS .
PRESCRIÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA . RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, decretou a indisponibilidade de bens . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de prescrição poderia ser analisada diretamente pelo tribunal, sem manifestação do juízo de origem e se estão presentes os requisitos para a manutenção da medida de indisponibilidade de bens, diante do alegado risco de dissipação patrimonial. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de intempestividade afastada. 4.
A preliminar de prescrição não pode ser analisada nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância, devendo ser apreciada pelo juízo de origem
. 5. A decisão agravada encontra respaldo na documentação dos autos, que aponta controvérsia sobre a aquisição e alienação de bens durante a constância do casamento, bem como risco de dissipação patrimonial. 6. A indisponibilidade de bens visa assegurar a utilidade do processo e eventual resultado prático da ação, sem caráter irreversível, já que os bens permanecem em nome do agravante, apenas indisponíveis para alienação . 7. A medida cautelar é proporcional e adequada, diante da gravidade das alegações e da plausibilidade jurídica da pretensão da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a decretação da indisponibilidade de bens para resguardar a utilidade do processo e assegurar o resultado prático da ação, quando demonstrado risco de dissipação patrimonial". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC, art . 300 e 932 Jurisprudência relevante citada: n/a.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22920176620258260000 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 15/11/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PLEITO AINDA NÃO LEVADO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . Confrontando o dispositivo em referência com o caso dos autos, o presente recurso não pode ser conhecido, como demonstrarei pelas razões a seguir expostas. 2. É que da análise dos autos, vejo que o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente ainda não foi levado à apreciação do julgador de origem, de modo que a apreciação do pleito nesta Instância, importaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3 . Ainda que se trate, como no presente, caso de matéria de ordem pública, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pelo juízo de origem 4. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2024 FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador Exmo . Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0634392-40.2021.8 .06.0000, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 28/02/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)”

Não há contradição entre reconhecer que os sócios não integraram a fase de conhecimento e, simultaneamente, afastar a análise da prescrição em sede recursal. Trata-se de consequência lógica do sistema processual, que preserva o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.

A decisão embargada, inclusive, favorece a tese defensiva dos sócios, ao determinar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que lhes será assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive para suscitar todas as matérias cabíveis, entre elas eventual prescrição.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente: a responsabilidade subsidiária dos sócios, nos termos do art. 1.024 do Código Civil; a imprescindibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 50 do CC e 133 do CPC); a impossibilidade de constrição patrimonial direta dos sócios sem prévia instauração do incidente e sem citação válida; a manutenção da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que, conforme entendimento pacífico do STJ, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a matéria jurídica controvertida, o que ocorreu no caso em exame.

Nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Acrescento que vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Conclui-se que os embargos de declaração buscam, em verdade, rediscutir o mérito do acórdão, providência incompatível com a estreita finalidade do art. 1.022 do CPC. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se incólume o julgado embargado.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026